Tribunal: TJDFT
Processo: 0700288-80.2024.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA. CONTRADIÇÕES ENTRE FASES POLICIAL E JUDICIAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, §13, do CP c/c arts. 5o, III, e 7o, I, II e V, da Lei Maria da Penha), à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime aberto, com suspensão condicional da pena e condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 300,00. A condenação teve como fundamento principal o depoimento prestado pela vítima na fase policial. A Defesa postulou a absolvição por insuficiência de provas, invocando o princípio do in dubio pro reo, e, subsidiariamente, pleiteou a desclassificação para vias de fato e o afastamento da indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes, produzidas em contraditório judicial, que sustentem a condenação do réu por lesão corporal em contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se o depoimento prestado exclusivamente na fase extrajudicial pela vítima pode fundamentar a condenação, diante da retratação em juízo e da ausência de outras provas corroborativas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do crime foi inicialmente indicada por boletim de ocorrência e fotografias juntadas aos autos, sem realização de exame de corpo de delito.
4. O depoimento da vítima em juízo contradisse de forma substancial a versão apresentada na delegacia, atribuindo a si própria o início da agressão e afirmando que o réu apenas se defendeu.
5. Não foram ouvidas testemunhas em juízo nem produzidas outras provas capazes de corroborar a versão extrajudicial da vítima.
6. A condenação não pode se fundamentar exclusivamente em elemento informativo colhido na fase inquisitorial, conforme vedado pelo art. 155 do Código de Processo Penal.
7. O princípio do in dubio pro reo impõe a absolvição em casos de dúvida relevante quanto à autoria ou à dinâmica dos fatos, sobretudo quando inexistem provas judicialmente válidas que sustentem a condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. O depoimento prestado exclusivamente na fase policial, sem confirmação em juízo e sem amparo em outras provas, não pode fundamentar condenação criminal.
2. A ausência de exame de corpo de delito, quando não suprida por prova equivalente produzida em contraditório, impede a subsistência da condenação por lesão corporal.
3. Diante de contradições relevantes entre os relatos da vítima e ausência de provas corroborativas em juízo, aplica-se o princípio do in dubio pro reo para absolver o acusado.